Tribunal: STF
Processo: ARE 1429173
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.  



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “Ação de restabelecimento de benefício previdenciário ajuizada por filha maior solteira de ex-servidor público. Cancelamento da pensão após recadastramento realizado pelo RIOPREVIDÊNCIA. Alegação da existência de união estável, fato impeditivo da continuidade de pagamento do benefício em tela. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo da autarquia Ré. Entendimento desta Relatora quanto à manutenção da sentença vergastada. Na hipótese dos autos, ficou demonstrado que a Autora percebe o benefício de pensão por morte instituído por seu pai desde o ano de 1993, ao passo que a suspensão do pagamento de sua pensão ocorreu em janeiro de 2014, ou seja, mais de 20 (vinte) anos após o início do pagamento do benefício. Dessa forma, compartilhando com o fundamento adotado na sentença vergastada, conclui esta Relatora que, independentemente da questão da existência de união estável, o cancelamento do benefício da Autora, que já conta com mais de 45 (quarenta e cinco) anos de idade, após longos anos de recebimento da pensão, não se mostra justo, nem razoável. Entendimento contrário, prestigiando-se a suspensão do pagamento do benefício que é dotado de natureza alimentar, configuraria inequívoca afronta aos Princípios da Segurança Jurídica e da Proteção da Confiança, o que não se pode admitir. Precedentes do TJERJ e da Colenda Vigésima Câmara Cível. CONHECIMENTO DO RECURSO e DESPROVIMENTO DO APELO.”  



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXVI, 37, caput, e 226, § 3º, da Constituição da República. 



    Sustenta, em síntese, que “a situação exige em uma filtragem constitucional da legislação previdenciária, a ser interpretada à luz do art. 226, § 3º, da Constituição da República de 1988, já em vigor quando da união havida pela ré (iniciada em 11/07/92)”, de sorte que, “equiparada a união estável ao casamento para fins de configuração de relação matrimonial pelo art. 226, § 3º, da Constituição da República, qualquer união estável havida segundo a sua vigência deve ter os mesmos efeitos que o casamento, seja para fins previdenciários seja para aplicação de qualquer outra lei que se aplique aos conviventes.”



    Nesses moldes, argumenta, “permitir que a Autora, ora Recorrida, continue recebendo pensão acaba por violar o princípio da legalidade ao qual se submete a Administração”, porquanto “a relação de companheirismo, com a constituição de um novo núcleo familiar, é elemento suficiente para o desaparecimento das condições inerentes à qualidade de dependente”.



    Diz ainda que “não há que se falar em direito adquirido no caso em exame, pois as pensionistas de funcionário público estadual poderiam perder, a qualquer momento, o direito ao benefício, em face da implementação de condição resolutiva legalmente prevista, como ao contrair matrimônio ou relação matrimonial”. 



    Ou seja, “não se trata de direito inalterável por fato posterior, pois, como anteriormente explanado, a pensão decorrente de falecimento de funcionário público estadual, concedida sob a égide da lei vigente ao tempo do óbito, pode ser suspensa, desde que se constate a implementação de fato extintivo em conformidade com a lei vigente à época de sua concessão”.



    Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja anulado ou reformado o acórdão.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário.



    O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial para anular o acórdão que julgou os embargos de declaração.



    Retornados os autos à origem, o Tribunal a quo, em novo julgamento, rejeitou os embargos de declaração.



    A parte recorrente ratificou o recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Deveras, para divergir do Tribunal local quanto às circunstâncias justificadoras do restabelecimento do benefício seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e do conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque odesideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Em semelhante sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.383.139, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 25/5/2022; ARE 1.359.978, de minha relatoria na Presidência, DJe de 15/12/2021; e ARE 980.193, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/8/2016.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente